Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000615-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA SALETE BERTE - CPF: 554.524.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARIA SALETE BERTE - CPF: 554.524.009-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Inadmissível é autorizar a tutela provisória de urgência, em virtude da ausência da demonstração da probabilidade do direito, consistente no preenchimento dos requisitos atinentes ao Tratamento Fora de Domicílio – TFD.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Maria Salete Berte
contra a decisão que, em
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, por apresentar
neoplasia maligna do estômago (CID 10 C16)
, realiza tratamento oncológico no Hospital do Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo desde 2 de dezembro de 2020 e, necessita do fornecimento de transporte adequado até aquele Estado, por tempo indeterminado.

Assevera que realizou requerimento para Tratamento Fora do Domicílio – TFD na Central de Regulação de Sorriso, entretanto sua solicitação foi negada, sob o fundamento de que “
existe contrato na rede local para a realização do tratamento necessário
.”

Requer o provimento do recurso para “
compelir (obrigação de fazer) o Estado do Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias, a disponibilizar para a paciente
[...]
e seu acompanhante o auxílio TFD (Transporte Fora do Domicílio), para custeio com transporte, hospedagem e alimentação na cidade de Barretos/SP, para a continuação de seu tratamento oncológico
”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 115409980).

Contrarrazões (Id. 117275956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 120344453), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] a despeito da previsão contida no art. 196, da CF/88, especificamente no caso ‘
sub examine
’, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida pela substituída, pois, conforme asseverado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ref. 72982204), o tratamento que a autora vem realizando é fornecido em diversos hospitais públicos do Estado, não havendo nenhuma justificativa plausível nos autos que indique a necessidade da autora realizar o acompanhamento médico em outro Estado.

Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência.

Cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

Às providências. [...]
(Processo Judicial Eletrônico no 1039073-41.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 73354348 – fls. 2/3).

Maria Salete Berte, com sessenta e seis (66) anos de idade, acometida de
neoplasia maligna do estômago (CID 10 C16)
, realiza tratamento oncológico no Hospital de Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo, desde 2 de dezembro de 2020, a requerer o fornecimento do Tratamento Fora de Domicílio – TFD, por meio de transporte adequado até aquele Estado.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nada obstante o disposto no artigo mencionado, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento existente no próprio Estado, consoante preceitua o artigo 1o, da Resolução CIB (Comissão Intergestora Bipartite) no 5, de 11 de março de 2005, que regulamenta o Tratamento Fora de Domicílio – TFD no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do Estado de Mato Grosso.

No caso, o tratamento oncológico de que a agravante necessita é fornecido pela rede pública neste Estado, conforme registrou o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] Conclusão: Nos autos do processo, foi informado que a autora faz tratamento em Barretos, no Hospital do Amor desde o dia 02/12/20.

Conforme relatório medico datado em 24/02/21, encontrava-se em estágio clínico IV, em quimioterapia paliativa.

Não foi anexado a negativa do Tratamento Fora de Domicílio – TFD e /ou a negativa do Estado de Mato Grosso.

O Setor de Oncologia, da Central de Regulação, datado em 24/05/21, informou que o tratamento pleiteado era contratualizado com o Hospital do Câncer de Mato Grosso e o Hospital Geral
.

Diante do exposto, considerando que:

1. O tratamento realizado não foi conduzido / autorizado pelo Tratamento Fora de Domicílio – TFD. Conforme evidencias, a autora optou por fazer o seu tratamento em Barretos/SP;

2. Não foi comprovado o fato do Estado de Mato Grosso não ofertar o tratamento necessário;

3.
O Estado de Mato Grosso dispõe de vários serviços habilitados em Oncologia – UNACONs, os quais atendem a patologia da autora
.

Concluímos que esta demanda não se enquadra na assistência TFD, pois este órgão assegura o tratamento integral, não só o deslocamento – passagens aéreas. Sugerimos que a autora procure a secretaria de Bem Estar Social do Município de Sorriso para verificar a possibilidade deste auxílio. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1039073-41.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 72982204 – fls. 4). [sem negrito no original]

Ademais, está no Laudo Médico de Tratamento Dora de Domicílio que o tratamento no Hospital de Câncer de Barretos foi escolha da agravante e não por falta de opção no Estado de Mato Grosso:

[...] Histórico da doença atual: Paciente com CA gástrico EC.

[...]

Tratamento realizado: Quimioterapia.

Tratamento/Exame indicado: Seguimento oncológico.

[...]

Justificar as razões que impossibilitaram a realização de tratamento da localidade: Opção por tratamento no Serviço de Barretos
. [...]. (Id. 72296939). [sem negrito no original]

Portanto, não se está, aqui, a negar o tratamento médico à Maria Salete Berte, pelo contrário, registro que o Estado tem o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Todavia, por se cuidar de recurso de exceção, imprescindível a justa demonstração quanto à inviabilidade de o tratamento prosseguir na rede pública no Estado de Mato Grosso.

[...]
O tratamento fora do domicílio (TFD) só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade da residência do paciente
.

Ante a insuficiência de provas nos autos quanto à necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar na ação de base. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 1000185-91.2020.8.11.9005, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...]
O Tratamento Fora do Domicílio deve ser disponibilizado ao paciente sempre que este comprove a ausência da realização do procedimento dentro do seu estado
, bem como a sua insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003526-59.2018.8.11.0002, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 27 de janeiro de 2020). [sem negrito no original]

[...]
Consoante dispõe a Portaria do Ministério da Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento, por meio do SUS, na localidade de sua residência
.

Existindo, na região, instituição médica adequada ao tratamento indicado, com capacidade para atender casos, como o da recorrente, e não demonstrada a imprescindibilidade do tratamento em outro Estado, mostra-se inviável a concessão do tratamento fora do domicílio
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000596-68.2017.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022